Tribunal: TJSP
Processo: 1005203-53.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão ou contradição a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado - Pretendida pelos embargantes a rediscussão de matéria que foi objeto de apreciação por esta Câmara - Caráter infringente imprimido à arguição - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1005203-53.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes PANIFICADORA LUIZ GAMA LTDA. - ME
e REINALDO FERNANDES SERRA, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005203-53.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1005203-53.2019.8.26.0100/50001
Embargtes: Panificadora Luiz Gama Ltda. - Me e Reinaldo Fernandes Serra
Embargado: Banco Bradesco S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 34271
Embargos de declaração
Inexistência de omissão ou
contradição a ensejar a propositura do recurso

Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma
nítida
Contradição, ademais, que deve ser interna ao
julgado - Pretendida pelos embargantes a rediscussão de
matéria que foi objeto de apreciação por esta Câmara -
Caráter infringente imprimido à arguição - Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que julgou prejudicado o apelo dos embargantes,
ante o resultado do julgamento ao apelo do banco embargado, a que se deu
provimento (fls. 515/524 dos autos principais).
Sustentam os embargantes, em síntese, que: o acórdão padece
de absoluta omissão no que toca à apreciação das teses versadas nas razões do apelo
por eles interposto, as quais não foram apreciadas em razão de ter sido o recurso
reputado como prejudicado; tal circunstância importou em afronta direta ao disposto
no art. 489, § 1o, IV, do atual CPC, o que deve ser sanado nos presentes embargos
sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, por
negativa de prestação jurisdicional; o acórdão padece também de contradição, no
que concerne à negação de ocorrência de vício de contratação, já que, no próprio
voto condutor, há admissão da necessidade de assinatura do instrumento contratual
por ambos os sócios, conforme disposição existente no contrato social da empresa; o
pedido de reconhecimento da inexistência dos contratos indicados na inicial repousa
em vício de contratação, que fulmina o necessário consentimento à celebração do
negócio, acarretando sua inexistência no plano jurídico, não tendo havido, em
momento algum, negativa da existência fenomênica dos negócios jurídicos; o vício
de consentimento ocorrido nos contratos, seja por falsificação da assinatura do sócio
embargante, seja por sua ausência, foi devidamente comprovado nos autos, o que
reforça a contradição existente no acórdão, que afastou o vício; o relator se omitiu
sobre a providência de que trata o art. 40 do Código de Processo Penal, consistente
no envio de cópia do processo ao Ministério Público em razão da ocorrência do
crime previsto no art. 298 do Código Penal; houve omissão ainda sobre a
responsabilidade objetiva do banco embargado em razão da qualidade de fornecedor
de serviços que ostenta, tendo sido contrariado o disposto no art. 14, “caput” e §§ 1o
e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como o enunciado da Súmula 479

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005203-53.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
3
do Colendo Superior Tribunal de Justiça; houve negativa de vigência ao preceituado
no art. 1.015 do Código Civil, sobretudo em virtude do disposto no inciso I do
parágrafo único da aludida regra legal, a cujo conhecimento uma instituição do porte
do banco embargado não se poderia furtar; a teoria da “supressio” jamais poderia ter
lugar no caso concreto, sob pena de se permitir a penalização deles pela falha na
prestação de serviços do banco embargado, ao não observar as cláusulas do contrato
social da pessoa jurídica; tal teoria “consagra a alegação da própria torpeza por parte
do fornecedor de serviços”, de modo que a sua incidência contraria todo o
ordenamento jurídico pertinente, até mesmo o prazo prescricional previsto na lei
consumerista (fls. 2/9).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos de declaração não merecem
prosperar.
Explicando:
2.1. Deve ser afastada, de início, a nulidade alegada,
decorrente de suposta ausência de fundamentação do acórdão (art. 489, § 1o, inciso
IV, do atual CPC fl. 2), em razão da não apreciação das teses versadas no apelo
dos embargantes.
Conforme dispõe o próprio dispositivo legal invocado pelos
embargantes, considerar-se-á não fundamentado o acórdão, sentença ou decisão
quando este “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de,
em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (inciso IV) (grifo não original).
Na hipótese vertente, o exame do apelo dos embargantes ficou
prejudicado em virtude do resultado do recurso do banco embargado, o qual foi
provido, a fim de se decretar a improcedência da ação.
A não apreciação das teses versadas no apelo dos embargantes
(fls. 421/431 dos autos principais), que visavam à ampliação da condenação de
devolução de valores para desde o primeiro vencimento ocorrido, à condenação do
banco embargado à devolução dobrada de tais valores, assim como ao pagamento de
indenização por danos morais aos embargantes (fl. 430 dos autos principais),
resultou de consequência lógica do reconhecimento da improcedência da ação (fl.
523 dos autos principais), não de omissão, vício de fundamentação, ou negativa de
prestação jurisdicional (fl. 2).
2.2. De outra banda, em que pese o inconformismo dos
embargantes, o acórdão combatido não se ressente das omissões e contradições
apontadas.
Impende ressaltar, diante da natureza dos dispositivos legais e
enunciados que os embargantes asseveram terem sido afrontados ou simplesmente
ignorados no acórdão (fls. 4/5, 7/9), que o Código de Defesa do Consumidor é
inaplicável à espécie.
A fim de se qualificar a pessoa física ou jurídica como
consumidora, é fundamental que o produto ou serviço não seja adquirido com a
finalidade de produção ou comercialização, mas sim para uso próprio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005203-53.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
4
Ora, as operações em questão consistiram em cédulas de
crédito bancário com disponibilização de capital de giro, incorporado ao patrimônio
da empresa embargante para aquisição de bens e serviços objetivando o fomento de
suas atividades, o que a exclui do conceito de consumidora final.
Analisando o art. 2o, “caput”, do Código de Defesa do
Consumidor, elucida RIZZATTO NUNES que:
“O CDC não regula situações nas quais, apesar de se poder
identificar um 'destinatário final', o produto ou serviço é
entregue com a finalidade específica de servir de 'bem de
produção' para outro produto ou serviço e via de regra não
está colocado no mercado de consumo como bem de
consumo, mas como de produção; o consumidor comum não o
adquire (...)” (“Comentários ao código de defesa do
consumidor”, 5a ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 172).
A resultado semelhante levam essas lições de CLAUDIA
LIMA MARQUES, ANTÔNIO HERMAN V. BENJAMIN e BRUNO MIRAGEM:
“Ser destinatário final é retirar o bem de mercado (ato
objetivo), mas, e se o sujeito adquire o bem para utilizá-lo em
sua profissão, adquire como profissional (elemento subjetivo),
com fim de lucro, também deve ser considerado 'destinatário
final'? A definição do art. 2o do CDC não responde à pergunta:
é necessário interpretar a expressão 'destinatário final'.
Destinatário final é aquele 'destinatário fático e econômico' do
bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo,
segundo esta interpretação 'teleológica', não basta ser
destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção,
levá-lo para o escritório ou residência é necessário ser
destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para
revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria
novamente um instrumento de produção cujo preço será
incluído no preço final do profissional que o adquiriu. Neste
caso, não haveria a exigida 'destinação final' do produto ou
serviço. Parece-me que destinatário final é aquele 'destinatário
fático e econômico' do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica
ou física. O destinatário final é o consumidor final, o que
retira o bem do mercado 'ao adquiri-lo ou simplesmente utilizá-
lo (destinatário final fático)', aquele que coloca um fim na
cadeia de produção ('destinatário final econômico'), e não
aquele que utiliza o bem para continuar a produzir, pois ele
não é consumidor final, ele está transformando o bem,
utilizando o bem, incluindo o serviço contratado no seu, para
oferecê-lo por sua vez ao seu cliente, seu consumidor,
utilizando-o no seu serviço de construção, nos seus cálculos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005203-53.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
5
do preço, como insumo da produção” (“Comentários ao
código de defesa do consumidor”, 3a ed., São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2010, ps. 105-106) (grifo não original).
Na mesma esteira houve decisões do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Tratando-se de financiamento obtido por empresário,
destinado precipuamente a incrementar a sua atividade
negocial, não se podendo qualificá-lo, portanto, como
destinatário final, inexistente é a pretendida relação de
consumo. Inaplicação no caso do Código de Defesa do
Consumidor”
(REsp
no
218.505-MG,
registro
no
99/0050614-6, 4a Turma, v.u., Rel. Min. BARROS
MONTEIRO, j. em 16.9.1999, DJU de 14.2.2000).
“Agravo interno no agravo em recurso especial. Contrato
bancário. Capital de giro. Relação de insumo. Fatos.
Reexame. Súmula no 7/STJ. Inaplicabilidade. Confissão.
Requalificação jurídica. Cédula de crédito comercial. Multa
moratória. 10% (dez por cento). Possibilidade. Precedentes.
Não provimento.
1. A requalificação jurídica de fatos incontroversos, seja
porque constantes no acórdão recorrido, alegados e não
impugnados ou confessados, não demanda reexame, de modo
que não encontra o óbice de que trata o verbete no 7 da
Súmula desta Casa.
2. 'A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a
finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no
conceito de consumidor final previsto no art. 2o do CDC.
Precedente' (AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
28.5.2013, DJe 4.6.2013)
3. Admite-se o pacto de multa de 10% (dez por cento) em
cédulas de crédito comercial. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no
Agravo em Recurso Especial no 1.257.994-CE, registro no
2018/0050525-8, 4a Turma, v.u., Rel. Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, j. em 19.11.2019, DJe de 6.12.2019).
Ademais, conforme explicitado no acórdão atacado, houve, no
caso analisado, efetiva disponibilização e utilização, pela empresa embargante, do
crédito disponibilizado por meio dos contratos cujo decreto de inexistência foi
pleiteado na petição inicial.
Contratos
esses
entabulados
desde
2014,
alguns
já
integralmente quitados, sempre sem nenhuma oposição, o que impede que a hipótese

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005203-53.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
6
em exame seja tratada como simples falha na prestação de serviços por parte do
banco em razão de fraude bancária.
A não ser que os embargantes pretendessem reverter,
completamente, a relação negocial travada por intermédio das seis cédulas de crédito
bancário firmadas, com retorno das partes ao status anterior, e consequente
devolução do crédito disponibilizado e utilizado pela empresa embargante, há de se
considerar, sim, a natureza das operações contestadas, que colocam as partes dentro
de relação comercial comum, não abrangida pelo ordenamento consumerista.
Restaria a possibilidade de se buscar o reconhecimento da
responsabilidade objetiva do banco embargado com base no disposto no art. 931 do
Código Civil, o que foi examinado e ponderado no julgado.
Entretanto, diante das particularidades do caso concreto e do
próprio pedido, detalhadamente expostas no voto condutor, o entendimento deste
colegiado firmou-se pela improcedência da ação.
A propósito, a ênfase ao termo “inexistência” inserida no voto
condutor (fl. 522 dos autos principais) não representou simplorismo jurídico ou
ignorância quanto ao fundamento utilizado para a obtenção da declaração de
inexistência dos contratos, ao contrário do que entenderam os embargantes (fls. 2/3).
Ficou nítido que o pedido era embasado em vício de
consentimento, aliás, rechaçado com base em extensa fundamentação.
A ênfase combatida pelos embargantes (fls. 2/3), esclareça-se,
deu-se em razão do pedido inicial (fls. 11/12 dos autos principais), em que os
embargantes, a despeito de pretenderem que fosse reconhecida a inexistência das
avenças, com devolução em dobro das parcelas pagas, inexigibilidade das prestações
vincendas e indenização por danos morais, nada mencionaram a respeito do saldo
credor que lhes foi disponibilizado e integralmente utilizado, com claro
aperfeiçoamento das avenças.
O vício de consentimento, afastado em razão da situação
fática sempre existente na relação estabelecida entre as partes, em que o sócio João
Ribeiro Cruz sempre esteve, sozinho, à frente da movimentação bancária da empresa
perante o banco embargado (fl. 2 dos autos principais), apenas poderia ensejar a
aniquilação dos efeitos jurídicos das avenças se fosse possível o retorno das partes
ao estado anterior, já que houve efetiva utilização do crédito.
Consoante extensa
fundamentação constante do voto
condutor, a seguir transcrita:
“Pretendem os autores a 'declaração de inexistência' de seis
contratos de empréstimo na modalidade 'capital de giro'
celebrados entre a autora pessoa jurídica e o banco réu (fl. 11),
a saber:
a) 'Contrato de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de
Giro
No 008.189.774', datado de 27.6.2014, com valor
liberado de R$ 40.280,11, para pagamento em quatro parcelas
mensais e sucessivas de R$ 10.681,39, a primeira com
vencimento em 27.7.2014 (fls. 29/41);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005203-53.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
7
b) 'Contrato de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de
Giro
No 008.789.711', datado de 8.1.2015, com valor
liberado de R$ 30.229,71, para pagamento em cinco parcelas
mensais e sucessivas de R$ 6.478,78, a primeira com
vencimento em 8.2.2015 (fls. 43/55);
c) 'Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro
No 010.405.082', datada de 28.9.2016, com valor liberado de
R$ 70.000,00, para pagamento em quinze parcelas mensais
sucessivas de R$ 5.929,75, a primeira com vencimento em
10.11.2016 (fls. 57/74);
d) 'Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro
no 010.659.674', datada de 13.1.2017, com valor liberado de
R$ 102.000,00, para pagamento em vinte e quatro parcelas
mensais e sucessivas de R$ 6.606,50, a primeira com
vencimento em 17.02.2017 (fls. 75/92);
e) 'Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro
No 011.307.110', datada de 21.2.2018, com valor liberado de
R$ 85.000,00, para pagamento em vinte e quatro parcelas de
R$ 4.434,24, a primeira com vencimento em 26.3.2018 (fls.
93/112);
f) 'Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro
No 011.408.123', datada de 25.4.2018, com valor liberado de
R$ 200.000,00, para pagamento em 36 parcelas mensais e
sucessivas de R$ 7.596,77, a primeira com vencimento em
25.5.2018 (fls. 113/130).
Além do decreto de 'inexistência' dos contratos acima
descritos, os autores postularam a restituição em dobro do
valor debitado da conta da pessoa jurídica para pagamento das
respectivas prestações (fl. 11, item 'ii').
O
fundamento
da
pretensão
de
reconhecimento
da
'inexistência' dos contratos em questão consistiu no fato de
terem sido firmados em nome da pessoa jurídica pelo então
sócio João Ribeiro da Cruz sem a anuência do sócio coautor,
Reinaldo Fernandes Serra, conforme impunha a cláusula 6a do
contrato social (fls. 26/27), que deveria ter sido observada no
momento da contratação por parte da instituição financeira.
As avenças, então, teriam sido realizadas à revelia do sócio
coautor, que só veio a saber delas ao final do ano de 2018, 'ao
perceber a progressiva queda no lucro da atividade
empresarial e a falta de mercadorias no estabelecimento' (fl.
2), ocasião em que se dirigiu à agência do banco réu e tomou
conhecimento do expressivo saldo negativo existente em
conta, além dos seis empréstimos realizados no decorrer dos
últimos quatro anos.
Acrescentaram os autores, na exordial (fls. 2/3), que dois dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005203-53.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
8
contratos foram formalizados sem a assinatura do sócio
coautor (fls. 43/55, 57/74), os demais mediante falsificação da
assinatura do sócio coautor (fls. 29/41, 75/92, 93/112,
113/130).
Às fls. 225/248, os autores trouxeram aos autos parecer
grafotécnico elaborado por profissional por eles contatado,
que atestou a falsidade da assinatura do sócio coautor em dois
dos instrumentos contratuais.
(...).
Há de se realçar, inicialmente, que, consoante estabelece o art.
345, inciso IV, do atual CPC, a pena de confesso não se aplica
quando 'as alegações de fato formuladas pelo autor forem
inverossímeis ou estiverem em contradição com prova
constante dos autos'.
É a hipótese aqui retratada.
Ademais, afirmaram os autores, na inicial da ação, que:
'A sociedade empresária autora, desde 29 de fevereiro de
2008, tem em seu quadro social Reinaldo Fernandes Serra e
João Ribeiro Cruz (contrato social - doc. 3), sendo que a sua
gerência e administração sempre foram exercidas, de fato,
unicamente por João Ribeiro Cruz - que inclusive
movimentava a conta bancária da sociedade (Banco Bradesco
S.A., agência no 0119, conta no 0181006-5)' (fl. 2) (grifo não
original).
Vale dizer, mesmo afirmando que o então sócio subscritor dos
contratos objeto da inicial sempre exerceu, sozinho, a gerência
e administração da sociedade, bem como a movimentação da
conta bancária mantida no banco réu, mesmo não contrariando
a tese da instituição financeira no sentido de que o capital
mutuado foi efetivamente disponibilizado e utilizado pela
empresa (fls. 269/271, 318/321, 393/395, 448/456), o que se
denota, aliás, dos extratos trazidos com a petição inicial (fls.
131/214), os autores pretendem o decreto de 'inexistência' dos
contratos e a devolução das parcelas pagas.
De 'inexistência' do mútuo não se poderia cogitar, porque é
incontroverso que o crédito foi disponibilizado e utilizado
pela empresa autora.
A anulação das avenças, caso se reconhecesse o vício na
contratação, não poderia prescindir da devolução do capital
mutuado, ainda que de forma singela.
Somente assim se poderia falar em retorno das partes ao
'status quo ante' e, aí sim, admitir-se eventual devolução do
principal e dos valores decorrentes dos encargos acrescidos ao
capital mutuado e incorporado nas prestações pagas pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005203-53.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
9
empresa.
Todavia, a solução encontrada na sentença hostilizada, com a
devida vênia, prestigia o enriquecimento sem causa, uma vez
que, além de ter reconhecido a inexistência do saldo devedor
relativo aos contratos ainda vigentes, ainda determinou a
devolução, pela instituição financeira, das prestações
recebidas em razão do crédito concedido, que ficará, por sua
vez, incorporado ao patrimônio da empresa autora.
Esclareça-se: a empresa autora não nega ter utilizado o capital
mutuado.
Não impõe ao sócio signatário dos empréstimos em nome da
empresa, que, lembre-se, exercia desde 2008, sozinho, a
administração da pessoa jurídica e a movimentação da conta
bancária (fl. 2), eventual desvio do capital da empresa para
uso próprio ou de terceiros.
Logo, o desfazimento dos empréstimos jamais poderia
prescindir da devolução, ainda que singela, do capital
mutuado, sem o que não se pode aceitar o retorno das partes
ao 'status quo ante', acarretando o enriquecimento ilícito em
detrimento da instituição financeira.
Isso se estivesse configurado o alegado vício na contratação,
do que não se cogita no caso em tela.
Não se ignora o disposto na cláusula 6a do contrato social da
empresa autora no que atine à necessidade de assinatura de
ambos os sócios para os atos relacionados com a atividade da
empresa (fl. 26).
Contudo, não era esse o contexto fático em que se
desenrolava, desde o início, como admitido na inicial (fl. 2), a
administração da empresa autora, até mesmo no tocante à
movimentação
da
conta
bancária,
sempre
exercida,
unicamente, pelo então sócio João Ribeiro Cruz.
Se a administração da sociedade sempre foi exercida pelo
sócio mencionado de forma isolada, sem que o outro sócio,
aqui coautor, jamais se insurgisse contra isso, não pode ele,
agora, diante do insucesso dessa administração, pretender
ressarcir-se do resultado de sua própria omissão, em prejuízo
da instituição financeira, que possuía legítima expectativa de
que as avenças eram regulares, tanto assim que ninguém
jamais se rebelou.
Não se perca de vista que quatro, dos seis contratos firmados,
sendo o primeiro datado de julho de 2014 (fls. 29/41), foram
integralmente quitados, mediante débitos mensais em conta
corrente, sem que o sócio coautor jamais refutasse tais
operações, comuns em se tratando de pessoa jurídica, já que
versam sobre empréstimo na modalidade de capital de giro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005203-53.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
10
Inviável que, após consolidada real aparência de regularidade
de representação da pessoa jurídica perante a instituição
financeira ré, corroborada pela confessa omissão do sócio
coautor (fl. 2), pretenda-se a anulação das operações como se
jamais tivessem existido, com devolução dos valores pagos
em razão delas e, pior, com apropriação do crédito que se
reverteu em favor da pessoa jurídica.
Aplica-se à espécie a teoria da 'supressio', por meio da qual
um direito ou prerrogativa há muito não exercido pelo
respectivo titular desaparece, por ter gerado na parte contrária
a legítima expectativa de que ele não mais viesse a ser
exercido, diante do lapso temporal decorrido com omissão ou
abstenção de sua prática.
O fenômeno doutrinário em comento deriva do princípio da
boa-fé objetiva, que não prestigia o comportamento contratual
contraditório, indo de encontro, portanto, à pretensão dos
autores.
O que se vê, em verdade, até pelo que se extrai do contexto
fático narrado na inicial (fl. 2), é que a insurgência relativa aos
empréstimos firmados pela pessoa jurídica se deu a partir do
momento em que se iniciou o descontrole financeiro da
empresa (fls. 131/214).
Nesse descontrole, entretanto, nenhuma participação tem o
banco réu, que se limitou a disponibilizar o crédito solicitado
pela pessoa jurídica, representada pelo único sócio que sempre
exerceu a respectiva administração e movimentação financeira
(fl. 2), não podendo arcar com o resultado da omissão do
sócio remanescente em se inteirar da saúde financeira de sua
empresa.
Pondere-se que o pedido inicial não versa sobre abusividade
de encargos, cobrança indevida, tampouco desvio do crédito
disponibilizado à empresa enquanto representada pelo sócio
que a administrava de modo isolado.
A escolha pela omissão do sócio coautor em participar ou, ao
menos, inteirar-se do caixa da pessoa jurídica não coube ao
banco réu” (fls. 519/523 dos autos principais).
2.3. Igualmente, não revela vício sanável por meio dos
presentes embargos o não envio de cópia do processo ao Ministério Público, em
cumprimento ao disposto no art. 40 do Código de Processo Penal (fl. 4).
Tal medida, que representa dever funcional do magistrado,
não prescinde do efetivo convencimento do julgador a respeito da possível
existência de um crime, daí a determinação, contida no dispositivo pertinente, de
envio das cópias e documentos necessários ao oferecimento da denúncia.
No hipótese vertente, as especificidades já esmiuçadas no
voto condutor e reiteradas no presente julgado impedem que se conclua pela efetiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005203-53.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
11
existência do crime tipificado no art. 298 do Código Penal, daí a não adoção da
providência prevista no art. 40 do Código de Processo Penal, o que não impede o
resultado pretendido pelos embargantes, uma vez que a providência pode ser tomada
por eles, se assim entenderem cabível.
2.4. Por outro lado, inviável exigir-se manifestação expressa
sobre todos os argumentos da parte e sobre todos os preceitos legais.
A omissão a que aludem o inciso II do parágrafo único do art.
1.022 e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC, não diz respeito a
qualquer argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes, mas àqueles
relevantes, que possam, em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, precisos os seguintes escólios
de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação
sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não
tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes
[v. CPC 489 § 1o IV], mas tem o dever de examinar as
questões que possam servir de fundamento essencial à
acolhida ou rejeição do pedido do autor (...)” (“Código de
processo civil comentado”, 16a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016, nota 20 ao art. 489 do atual CPC, p. 1250)
(grifo não original).
2.5. Afora isso, a contradição suscetível de ser afastada por
meio dos embargos declaratórios é aquela existente entre as afirmações inseridas no
acórdão embargado ou entre a sua fundamentação e a sua conclusão, o que não se
verificou na hipótese vertente.
Nos dizeres de EDUARDO ARRUDA ALVIM, “a
contradição deve ser sempre interna ao julgado” (“Curso de direito processual civil”,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, v. 2, cap. V, no 1, p. 178).
Ou, nas expressões de LUIZ ORIONE NETO, “a contradição
que autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica entre proposições
do acórdão, não aquela que se encontra entre decisões diversas” (“Recursos cíveis”,
3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, no 29.3.3, p. 378).
2.6. Na verdade, os embargantes revelam inconformismo com
as proposições constantes do julgado.
Pretendem eles rediscutir matéria já objeto de apreciação por
esta Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que
almejam que a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas
quando manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal,
outro recurso para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não aconteceu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005203-53.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
12
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em
apreciação.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator